Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-37.2019.8.11.0008
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000490-37.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WAGNER CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 756.970.412-68 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CIVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGENTE PENITENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMOÇÃO. CÔNJUGE. UNIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não demonstrada a existência de vaga nem a conveniência de transferência pela Administração Pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
WAGNER CUNHA DE OLIVEIRA
em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais
.

Aduz a parte recorrente que é agente penitenciário e está exercendo suas funções na Cidade de Colniza-MT e é casado com a servidora pública estadual que exerce o cargo de investigadora da Polícia Civil agora em Barra do Bugres-MT, removida via decisão judicial em razão da aprovação em vestibular naquela cidade.

Requer a remoção para a Cidade de Barra do Bugres-MT em razão da unidade familiar.

Transcurso do prazo sem contrarrazões.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Sabe-se que a remoção a pedido pode ocorrer a critério da Administração, hipótese em que se configura ato discricionário baseado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado; ou a pedido do servidor, independente do interesse da Administração, permitida somente nos casos expressamente previstos em lei.

Sustenta pela violação ao direito à união e manutenção da família, a fim de fundamentar sua remoção para a Comarca de Barra do Bugres/MT.

O recurso não comporta provimento.

Nesta linha, há entendimento reiterado da Egrégia Corte deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL – PEDIDO DE REMOÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE PARA REGIONAL DE BARRA DO GARÇAS POR MOTIVO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 51, §1º, da Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais) cumulado como o art. 157 da Lei Complementar nº 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, à existência de vaga e a conveniência do serviço policial.

Não demonstrada a existência de vaga e nem a conveniência de transferência pela administração pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais.

Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a segurança.

(N.U 1032489-40.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

Não há como suprimir a atuação da Administração Pública porque há requisitos e situação fático-jurídica do servidor que deve ser analisada em sede administrativa, para que se analise o seu pleito. Da mesma forma, não é possível constatar dos documentos apresentados, a existência de vaga a ser ocupada pelo recorrente na cidade de Barra do Bugres/MT.

Deste modo, não foram cumpridos todos os requisitos previstos, pois não ficou comprovada a conveniência da administração pública ou que há disponibilidade de vaga na cidade de destino, o que impossibilita a remoção do servidor para outra localidade.

Neste sentido, o e. Tribunal de Justiça deste Estado já se posicionou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO A PEDIDO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - UNIDADE FAMILIAR – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO PROVOCADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A remoção de servidor público a pedido não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

2. Soma-se a isto, o fato na unidade familiar não ter sido perturbada ou rompida pelo Estado de Mato Grosso, pois quando o convivente da Agravante tomou posse em Cuiabá, a unidade familiar já estava constituída.

3. Recurso Desprovido.

(N.U 1006249-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO – FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL (MÉDICA VETERINÁRIA) – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEGATIVA – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – LEI N. 8.275/2004 – EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A remoção do servidor, a pedido, se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, nos termos do artigo 10, da Lei Estadual n. 8.275, de 29 de dezembro de 2004, pelo que os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

(N.U 1013912-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Em face do exposto, conheço do presente recurso e o
DESPROVEJO
, para manter a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023